Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-70.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006938-70.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A matéria não ventilada em primeiro grau não pode ser conhecida na seara recursal, sob pena de supressão de instância judiciária. Caracteriza-se, destarte, como inovação recursal.

Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, e sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.

Nos termos do art. 7 do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Banco Bradesco S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação regressiva movida por
Moto Campo Primavera Ltda.
, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização relativa aos valores desembolsados pela autora na cobertura dos danos ocasionados ao consumidor Flavio Cardoso, na ação indenizatória proposta perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT (domicílio do consumidor), sob no 1960-35.2012.811.0051, Código: 72972.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que o financiado Celso Pereira da Silva, após todo o processo de aprovação do financiamento e assinatura do contrato, desistiu da compra do veículo, no entanto, a apelada não informou o banco quanto ao cancelamento do negócio, razão pela qual acabou por ocasionar fatos danosos ao Sr. Flávio Cardoso, autor no processo no 1960-35.2012.811.0051.

Assevera que os danos foram causados por culpa única e exclusiva da apelada, que demorou para notificar sobre o cancelamento do financiamento por parte do Sr. Celso Pereira da Silva, razão pela qual a reparação ante o gravame no documento do veículo não merece prosperar, eis que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 61284995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,

trata-se de ação regressiva ajuizada por
Moto Campo Primavera Ltda
em desfavor

do

Banco Bradesco S.A.,
sob o fundamento

de que foi condenada em ação judicial

por ato da instituição financeira – que realizou equivocada anotação do gravame no veículo Honda/CG 150 FAN ESDI FLEX, cor preta, chassi 9C2KC1680CR447356, ano 2012, modelo 2012, gasolina, em nome de terceiro, Celso Pereira da Silva, embora o cadastro do consumidor não tenha sido aprovado, fato que gerou nova negociação do veículo com o consumidor Flavio Cardoso, contudo, sem a devida baixa do gravame
.

Inicialmente, destaca-se que o recurso interposto não merece, em parte, transpor a barreira do conhecimento, em razão de incidir em inovação recursal no tocante à alegação de
ausência de ato ilícito.

Isto porque, o aludido argumento não foi ventilado em primeiro grau, sendo formulado apenas em sede de apelação, razão pela qual não pode ser conhecido na seara recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

Quanto ao tema, dispõe o art. 366 e 342 do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dessa feita, tem-se que o recurso de apelação merece ser conhecido apenas em parte.

No mais, tem-se como ponto principal a existência ou não dos danos materiais, uma vez que o apelante sustenta que o autor/apelado deixou de apresentar provas de que os fatos decorreram da sua conduta.

Contudo, da análise dos autos, não prospera o argumento vindicado. Explico.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referida norma é complementada pelo art. 927 do mesmo diploma legal, que estabelece:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto, Paulo Nader,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensina:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

No caso em apreço, os requisitos ensejadores do dever de indenizar da instituição financeira encontram-se presentes, consoante assinalado pelo juízo
a quo
, configurado pela sucumbência da parte autora na ação indenizatória contra ela proposta, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT (domicílio do consumidor), sob no 1960 35.2012.811.0051, Código: 72972, ocasião em que foi condenada a indenizar o consumidor Flavio Cardoso pela anotação indevida do gravame.

Aliás, resta incontroverso nos autos que, no dia
30/04/2012 foi faturada uma motocicleta Honda/CG 150 FAN ESDI FLEX, cor preta, chassi 9C2KC1680CR447356, ano 2012, modelo 2012, gasolina, 124,7 cilindradas, para o cliente Celso Pereira da Silva, autorizado pela instituição financeira.

Também é indene de dúvida o fato de que
o próprio banco requerido cancelou a aprovação do cadastro do consumidor, bem como não realizou o pagamento da motocicleta à concessionária/autora
. Em virtude da não aprovação do cadastro pelo próprio Banco, a transação com o consumidor Celso Pereira da Silva não foi concretizada, retornando, portanto, ao status
quo ante
. Desta feita, foi realizado o cancelamento da nota fiscal no dia 10/05/2012 e a motocicleta ficou novamente disponível para a venda.

Outrossim, ficou evidenciado que, no dia 31/05/2012, o sr. Flávio Cardoso efetuou o pagamento à vista do valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) referente ao bem móvel,
mas que foi impossibilitado de transferi-lo para o seu nome, em virtude de gravame gerado pela instituição financeira.

Comprovando o assinalado, verifica-se que as provas apresentadas, a saber, comprovante de pagamento da motocicleta (ID. 61284954 - Pág. 06/08), extrato de situação da motocicleta fornecido pelo DETRAN/MT (ID. 61284954- Pág. 10), Boletim de Ocorrência (ID. 61284954, fls. 12), denotam que a anotação irregular foi realizada pela instituição financeira, deflagrando, assim, a sua contribuição pelo ilícito existente.

Logo, evidenciado o pagamento do valor pela apelada (ID. 61284971 - Pág. 03/04), assim como o nexo de causalidade entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição da quantia paga pelo veículo. Ressalta-se que não houve condenação da parte autora/apelada em danos morais, mas apenas ao ressarcimento do valor dispendido com a motocicleta, a qual foi devolvida à concessionária.

Neste sentido, já manifestou este Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral quando ela for desnecessária diante da suficiência dos documentos juntados aos autos. É de cinco anos o prazo prescricional para a seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado propor Ação de Indenização contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, assim como o pagamento do prêmio ao segurado, impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor.”

(N.U 1029567-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização
regressiva
, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. II – Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio. III - Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1008821-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Todavia, em que pese a existência de culpa por parte da instituição financeira, tenho que a indenização por danos materiais não deve ser suportada exclusivamente pela requerida/apelante.

Isto porque, no caso em comento, também houve desídia na conduta praticada pela requerente/apelada, posto que, ao colocar o veículo à venda, não se atentou para a existência/verificação do gravame.

Se houve falha na comunicação entre a instituição financeira e a concessionária, trata-se de fortuito interno, inserido no risco da atividade da empresa, que não pode se eximir da responsabilidade alegando culpa de terceiro. Logo, há solidariedade entre os fornecedores no tocante ao ressarcimento dos danos ao consumidor.

Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, quanto ao tema, é claro, estabelecendo que a responsabilidade civil nas relações de consumo é solidária. Confira-se:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

(destaquei)

No caso, inclusive, existe culpa concorrente, que, consoante leciona a doutrina:

“Fala-se em culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorrente do comportamento culposo de ambos.
A doutrina atual tem preferido falar, em lugar da concorrência de culpas, em concorrência de causas ou de responsabilidade, porque a questão, como teremos oportunidade de ver (item 13.4), é mais de concorrência de causa do que de culpa
. A vítima também concorre para o evento, e não apenas aquele que é apontado como único causador do dano. (...)
Vê-se do exposto que na culpa concorrente as duas condutas do agente e da vítima concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade,
de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contanto, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 6a ed. Ed. Malheiros. 2006. p. 66/68) (Destaquei)

A conduta de ambos os fornecedores restou equivocada, e, sendo assim, que quem cria um risco, com a sua atividade ou serviço, deve por ele responder. Neste viés, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - PASSAGEM ADQUIRIDA PELO CONSUMIDOR E CANCELADA PELA EMPRESA AÉREA, MESMO COM A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES NO RESSARCIMENTO DOS DANOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00) MANTIDO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0010455-75.2017.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Juiz Rafael de Carvalho Paes Leme - J. 29.11.2019)
(Destaquei)

“O espírito que permeia o regramento das relações de consumo é a proteção do consumidor, parte mais vulnerável, motivo por que, a fim de tutelar seus direitos
, o princípio da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo prepondera sobre a responsabilidade subsidiária do comerciante
(arts.7o e 13, CDC).”
(Acórdão n.978270, 20161110027794ACJ, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 264/269” (Destaquei)

Assim, tem-se que a sentença merece parcial reforma, pois, ao atribuir a culpa exclusiva do ilícito à instituição financeira, esqueceu-se de considerar que a conduta da concessionária contribuiu para a realização do ilícito.

Deste modo, pautado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade que devem permear o processo civil, a fim, ainda, de coibir o enriquecimento ilícito, tem-se como patente a condenação solidária das partes, a arcar com o valor indenizatório fixado pelo juízo singular na ação indenizatória.

Importante salientar que a motocicleta foi devolvida à parte autora/apelada, e, portanto, deverá ser comprovada nos autos o valor de eventual venda, ou, em caso de não ter sido vendida, pertinente que seja avaliada, a fim de que tal valor seja abatido do
quantum
arbitrado a título de danos materiais na ação de indenização, para só então ocorrer a distribuição igualitária da condenação entre os litigantes, evitando, assim, enriquecimento ilícito por parte da Moto Campo.

Assim,
conheço parcialmente do recurso e

dou-lhe parcial

provimento
, reformando a sentença objurgada para condenar a instituição financeira a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos relativos aos valores desembolsados pela autora na cobertura dos danos ocasionados ao consumidor Flavio Cardoso, na ação indenizatória proposta perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT (domicílio do consumidor), sob no 1960-35.2012.811.0051, Código: 72972, ou seja, metade de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), devidamente atualizados pelo INPC, desde a aquisição da motocicleta, e juros moratórios a partir da citação nos autos da ação indenizatória, mais a metade do valor atinente às custas e honorários advocatícios, devidamente corrigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/202
0